Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705464-86.2023.8.07.0001 APELANTE: VITORIA TRINDADE RODRIGUES BITTENCOURT APELADO: KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS, KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS 03327123543, KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS 03327123543, GRAZIELLA HASSIBE SEOUD, BANCO INTER SA, CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., LUCIANA SERRA REGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões Id. 72725760. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora